Tribunal: TJMT
Processo: 1029144-19.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029144-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (AGRAVANTE), ANA PAULA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.151-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PLANO DE SAÚDE
–

CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO
– NOTIFICAÇÃO NÃO COMPR
O
VADA
–

DECLARAÇ
Ã
O DE QUITAÇÃO EMITID
A
–
PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS
–
ART. 300 DO CPC/2015

-
RECURSO PROVIDO.

Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015,
o restabelecimento
do plano de saúde é
medida
que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1029144-19.2023.8.11.0000
de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
,
indeferiu
o restabelecimento do plano de saúde
.

Os agravantes alegam que ao tentar retirar a medicação para a manutenção do tratamento de autismo
de um deles
foram informados que o contrato havia sido
cancelado por inadimplência.

Afirmam que, apesar
da
mensalidade em atraso, a agravada não poderia
realizar a rescisão unilateral
sem prévia notificação com prazo mínimo de dez dias (inciso II, do parágrafo único do art. 13 da Lei n. 9.656/98.

Dizem que,
após
contato com a administradora do plano (Plural),
foi-
lhe
s
envi
ado
boleto para pagamento,
bem como
assegurado que com a quitação o plano seria restabelecido.

Explica
m
que
apesar disso o can
celamento foi mantido.

Pontua
m
que a agravada se negou a fornecer a negativa do fornecimento do remédio por escrito
ou
comprovante
d
e
rescisão da
avença.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida
para determinar que a agravada restabeleça o plano de saúde em cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00
(I
d.
n
.

194502179
).

C
ontraminuta
no
I
d.
199578168
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
agravante
s
se insurge
m
contra a decisão que
in
deferiu a tutela de urgência.

Dizem que o primeiro agravante é portador
do transtorno do espectro autista
,
sendo-lhe prescrit
o

o medicamento “Extrato de Cannabis sativa
Promediol
– 200mg/ml”
.

Aduz que, diante da negativa de custeio, interpôs a Ação nº
1020056-28.2023.8.11.0041

pela qual
teve deferida

em 14-07-2023 a
a
ntecipação da
tutela, tendo iniciado o tratamento.

Narra que ao tentar retirar o terceiro frasco da
substância
fo
ram
surpreendido
s
com a negativa devido ao cancelamento do plano por inadimplência.

Afirmam que
havia apenas um
a
mensalidade em atraso
e
,
apesar disso,
a agravada não poderia realizar a rescisão unilateral sem prévia notificação com prazo mínimo de dez dias (inciso II, do parágrafo único do art. 13 da Lei n. 9.656/98.

Argumentam que mesmo com a quitação o plano não foi restabelecido.

O art. 300 do CPC preceitua que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que revelem a
probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No presente caso
e

em análise
sumária
,
o primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que, conforme

a
declaração de quitação anual de débitos
,
a agravada está totalmente quite com seus encargos contratuais

e
não há comprovação de que os agravantes foram notificados como manda o inc. II do art. 13 da
Lei nº 9.656/98
.

Ali
á
s,

esse documento demonstra que
ré recebeu pagamentos após
o cancelamento do contrato.

Já o
perigo de dano
está presente na hipótese
de que

o
agravad
o
necessita de
tratamento
contínuo
.

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE APÓS A INADIMPLÊNCIA E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO INSTITUTO DA SURRETCIO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso
II, da Lei nº 9.656/98, inadimplido o pagamento da mensalidade, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito. 3.
A notificação, além de apontar o inadimplemento, deverá informar os meios hábeis para a realização do pagamento, tal como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança 4. Vencida a notificação e o encaminhamento adequado de forma a possibilitar a emenda da mora, só então poderá ser considerado rompido o contrato
. 5. É exigir demais do consumidor que acesse o sítio eletrônico da empresa e, dentre os vários links, faça o login, que possivelmente necessita de cadastro prévio, encontre o ícone referente a pagamento ou emissão de segunda via do boleto, selecione a competência desejada, imprima e realize o pagamento, entre outros tantos obstáculos. O procedimento é desnecessário e cria dificuldade abusiva para o consumidor. 5. O recebimento das mensalidades posteriores ao inadimplemento, inclusive a do mês subsequente ao cancelamento unilateral do plano de saúde, implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da
surretcio
. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1887705 SP 2020/0097977-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2021)

Ademais, não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão de tutela de urgência, pois ele
s
arcar
am
, durante o período de reinserção/manutenção no plano, por força de decisão judicial, com as contraprestações devidas, sujeitando-se,
ainda, à responsabilização patrimonial por eventual prejuízo a que der causa.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao Recurso
para deferir a tutela de urgência
nos termos da decisão de Id.
194502179
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024